Tribunal: TJBA
Processo: 8000851-48.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8000851-48.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: CHRISTIANI TEIXEIRA MERCON

Advogado(s)
:
POLLYANNA GUIMARAES GOMES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO A SAÚDE.
PLANO DE SAÚDE. CIRURGIAS QUE NÃO SÃO ESTÉTICAS. NEGATIVA DE COBERTURA INDEVIDA. DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

Deve ser registrado o dever contratual das operadoras de plano de saúde disponibilizarem os meios necessários para o restabelecimento da saúde do paciente. Neste sentido, não há que se acolher a alegação de violação aos princípios contratuais, mas sim em ponderação de valores que garanta a proteção do consumidor, que, sem dúvida, é parte hipossuficiente da relação jurídica estabelecida.

A
jurisprudência do STJ segue no sentido de reconhecer que, e
ncontrando-se o tratamento da obesidade
coberto pelo plano de saúde entabulado entre as partes, a seguradora/
operadora
deve arcar com todos os tratamentos destinados à cura de tal patologia. Donde se conclui, que devem ser custeados os tratamentos principal - cirurgia bariátrica (ou outra que se fizer pertinente) - e o consequente, que diz respeito às cirurgias destinadas à retirada de excesso de tecido epitelial.

N
ão subsiste o argumento da natureza taxativa do Rol da ANS à luz da Lei
nº.
14.454/22, que determina que os tratamentos ou procedimentos prescritos por médicos serão custeados pelo plano de saúde mesmo quan
d
o não previstos no rol de procedimentos e eventos, desde que exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico.

A
s cirurgias plásticas tratadas nestes autos não ofendem o art. 10, II, da Lei nº 9.656/1998. Isso dado que, da análise dos documentos trazidos, verifica-se que não possuem finalidade estética, mas sim reparadora, tendo em vista que não foram prescritas com a finalidade de embelezamento da paciente, mas sim de restauração da funcionalidade plena de seu corpo e, até mesmo, a evitação de outras moléstias.

Deste modo, uma vez satisfeitos os requisitos autorizadores da tutela de urgência, na modalidade antecipada, deve ser mantida a decisão proferida pelo magistrado singular.

Vistos relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8000851-48.2024.8.05.0000
, no qual figura como agravante
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

e agravad
a
CHRISTIANI TEIXEIRA MERCON
,

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível, à unanimidade,
em

NEGAR PROVIMENTO
ao recurso,
nos termos do voto do Relator.

Salvador, .